Tribunal: STF
Processo: HC 185219
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O impetrante, por meio da petição 34.436/2020, formulou pedido de desistência do writ nos seguintes termos:
    “ALESSANDRO SILVERIO, BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA, SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO e MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA, impetrantes qualificados nestes autos de habeas corpus impetrado em favor de José Ary Nassif, vêm à presença de V. Exa. a fim de requerer a desistência do presente writ.”
    Ex positis, homologo a desistência, com fundamento no artigo 21, VIII, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente